Tribunal: TJMT
Processo: 1003178-79.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003178-79.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TAMARA RODRIGUES MOEIRA - CPF: 042.878.561-12 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO DECURSO DO PRAZO PARA A CONTESTAÇÃO.

ENUNCIADO 04 CÍVEIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

A prolação da sentença antes do decurso do prazo da contestação acarreta a nulidade de tal decisão, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

“A Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena de Revelia” (Enunciado 04 Cíveis dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003178-79.2022.8.11.0003.

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Tamara Rodrigues Moeira

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/06/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com fundamento no artigo 6o da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.o, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e: 1-CONDENO a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (Três mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano, contados da data fixada para cumprimento voluntário da sentença até o efetivo pagamento. 2- DECLARO inexistente o débito no valor de R$ 47,59 (Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos), inserido no SPC; Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95.”

A Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, alega que a sentença fora proferida antes do decurso do prazo para apresentação da contestação, e, por tais motivos, deve ser reconhecida a nulidade da sentença, caracterizando, assim, a violação aos princípios constitucionais.

Da análise dos autos, verifico que a audiência de conciliação foi realizada em 25/08/2022 às 15h40min, onde constou no termo a presença das partes, bem como que a parte Reclamada está “devidamente intimada a apresentar Contestação no prazo de cinco dias úteis, a contar desta audiência (Verbete n.o 04 dos Enunciados Cíveis de Mato Grosso), sob pena de revelia, bem como, a parte promovente a apresentar Impugnação à Contestação no prazo de cinco dias úteis, a contar do término do prazo para apresentação de defesa (CNGC., art. 926), sob pena de preclusão”.

Eis o que dispõe o Enunciado 04 Cíveis dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

Enunciado 04: “A Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena de Revelia.

Observo também que a sentença fora proferida em 01/09/2022, ou seja, antes decurso do prazo para apresentação da contestação.

Não se pode olvidar o fato de que a sentença combatida, não observou o prazo previsto no Enunciado 04 Cíveis dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, o qual dispõe que a contestação será apresentada no prazo de 05 dias, a contar da audiência de conciliação.

Desta forma, a prolação da sentença antes do decurso do prazo da contestação acarreta a nulidade de referida decisão, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, notadamente se nela se fez constar que a Concessionária ré não apresentou defesa, sendo-lhe decretada à revelia.

Ante o exposto, conheço do recurso, DOU-LHE PROVIMENTO e ANULO a sentença recorrida, haja vista restar configurado o cerceamento de defesa. Devolvo os autos à origem para que seja oportunizada a apresentação de contestação e o prosseguimento dos demais atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023